Tribunal: TJDFT
Processo: 0707023-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. VALORES DEVIDOS PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 1.235,55 referente a débitos de aluguel e conta de água e esgoto.
II. Nos termos do artigo 373 do CPC “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
III. Trata-se de contrato verbal de locação pactuado entre as partes, o que é admitido pelo artigo 47 da Lei 8.245/91, sendo que a sentença considerou que a parte ré permaneceu no imóvel até 19/03/2020, razão pela qual devido o aluguel proporcional, no valor de R$ 300,00, referente ao período de 05 a 19 de março, enquanto que a parte ré assinala que deixou o local no dia 04 de março.
IV. O fato do locador diligenciar junto à Caesb para solicitar o corte a pedido, assinalando como fundamento “desocupação do imóvel” apenas atesta que a parte autora não residia naquele bem, sendo razoável que solicite o corte no fornecimento de água, de forma que o locatário promova o pedido de ligação do fornecimento de água em nome próprio, se responsabilizando pelo pagamento do consumo perante a Caesb, uma vez que o locatário de um imóvel é quem efetivamente utiliza o serviço de água e esgoto disponibilizado. Assim, o documento de pedido de corte de fornecimento de água perante a Caesb não deve ser adotado como comprovante do término do contrato de locação.
V. A locação se encerra após a desocupação do imóvel e respectiva devolução das chaves, razão pela qual a responsabilidade do locatário pelo pagamento do aluguel remanesce até a entrega das chaves. Assim, era ônus do locatário comprovar que efetuou a devolução das chaves (na data indicada na contestação), o que ausente no caso concreto. Em consequência, deve-se acolher como termo final do contrato de locação a data indicada pela parte autora (19/03/2020), conforme fixado na sentença.
VI. Quanto à condenação pelos débitos referentes ao consumo de água, assiste parcial razão à parte ré recorrente. Isso porque o montante devido deve ser aquele comprovado nos autos, devendo ser excluídas as contas juntadas que fazem referência a outra inscrição/hidrômetro, bem como aquelas apresentadas em duplicidade. Ademais, também deve ser excluída a conta relativa ao mês 12/2014, ou seja, em data anterior à aquisição do imóvel pela parte autora. Neste sentido, cumpre elucidar que apesar da parte autora elencar na inicial que a parte ré já era locatária em momento anterior à aquisição do imóvel, destaca-se que na ocasião do consumo daquela conta de água (12/2014) a relação existente era entre a parte ré e o antigo proprietário do imóvel. Portanto, eventual responsabilidade da parte ré pelo consumo, caso fosse confirmada, seria perante o proprietário anterior. Lado outro, a parte autora, ao adquirir o imóvel com débito de água referente a data anterior pode pleitear o seu valor em face do antigo proprietário, mas não perante o locatário do imóvel naquela época, uma vez que não possuía vínculo contratual com a parte ré naquele mês 12/2014.
VII. Contudo, não prospera a tese da parte ré de que o valor devido é referente ao consumo de três casas, uma vez que ausente elemento probatório a subsidiar as suas alegações. Lado outro, a testemunha ID 25259671 ressaltou em duas oportunidades que o consumo apurado pelo hidrômetro era dividido por ela e pela parte ré, o que também se extrai do manuscrito ID 25259635, juntado pela própria parte ré. Assim, constata-se que a parte ré é responsável pelo adimplemento de metade do valor devido pelas contas de fornecimento do serviço de água e esgoto.
VIII. Assim, observa-se que as contas devidas alcançam R$ 3.113,33, o que deve ser dividido pelas duas residências, ou seja, R$ 1.556,66 para cada. Desse montante, deduz-se a quantia de R$ 900,00 quitada pela parte ré (conforme já reconhecido pela parte autora e também na sentença), o que alcança o total devido de R$ 656,66 pelas contas de água e esgoto. Desse modo, e acrescido do montante de R$ 300,00 referente ao aluguel não adimplido, deve o valor da condenação ser reduzido para o total de R$ 956,66.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o montante da condenação de R$ 1.235,55 para a quantia de R$ 956,66 (novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.